Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. ALTERAÇÃO CADASTRAL DO SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO PERANTE O FISCO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a alteração da titularidade do imóvel perante o fisco (“retorno ao status quo dos dados”). Insurge-se contra sentença de improcedência do pedido.
II. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “adquiriram e entraram na posse do referido imóvel em 19/08/2008, por meio de um Instrumento Particular de
Cessão de Direito”; (b) “no ano de 2020, o Requerido, de forma unilateral e sem propiciar o direito ao contraditório e a ampla defesa (inciso LV, do art. 5o, da CFB), alterou a titularidade da inscrição do imóvel na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (IPTU), retirando o nome dos Recorrentes e em seus lugares, colocando o nome do Sr. Sílvio Henrique Raye de Aguiar (id. 62057596), segundo posseiro na cadeia dominial”; (c) é possuidor do imóvel, razão pela qual seu nome deve constar nos cadastros da Secretaria da Fazenda do DF.
III. Pois bem. É certo que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (Código Tributário, artigos 34 e 123).
IV. No mais, para fins de alteração dos dados cadastrais do proprietário, mediante requerimento administrativo, em relação aos imóveis sem registro no respectivo cartório competente, tem-se por exigível a apresentação de um dos seguintes documentos: a) escritura pública de cessão de direito de posse; b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel (Instrução Normativa no 04, de 26 de abril de 2017, art. 1o, inciso II).
V. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) os requerentes ocupariam a terceira posição na cadeia cessionária do imóvel (ID. 62056538/42); (b) conforme informações prestadas pela SEEC/DF, o imóvel com inscrição 47597909, endereço em SÃO SEBASTIAO QD 26 LT 6, compõe o cadastro fiscal desde 20/05/1998, sempre em nome de SILVIO HENRIQUE RAYE DE AGUIAR. Em alteração efetuada 20/02/2009 pela Agência Núcleo Bandeirantes, desta Secretaria, ORLANDO KERBER passou a constar como responsável solidário, não como sujeito passivo (ID. 65197402); (c) exigência da Administração Pública de certidão de reconhecimento de posse emitida pela CODHAB/DF, para fins de alteração cadastral; (d) o instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel não é oponível ao Poder Público, razão pela qual não se verifica qualquer irregularidade na sujeição tributária atribuída pelo fisco àquele que teria inaugurado a cadeia possessória precária.
VI. No contexto, como bem pontuado em sentença, (...) sem a apresentação da documentação solicitada pela Administração Tributária Distrital não há como o pedido do autor ser deferido e, tampouco, ser possível obter a intervenção do Poder Judiciário no sentido de determinar que se procedam as alterações no cadastro da Administração Tributária, conforme requerido pela parte autora, à vista da ausência de demonstração de qualquer ilegalidade derivada da negativa.
VII. Desse modo, não preenchidos os requisitos legais necessários à inclusão da parte requerente como sujeito passivo tributário perante o fisco, tem-se por escorreita a sentença de improcedência. Precedentes da 1a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1375036, DJE: 13/10/2021 e acórdão 1324753, DJE: 12/4/2021.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).